Tribunal: TJDFT
Processo: 0014201-83.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0014201-83.2014.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF RECORRIDO: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 15717174 (fls. 1168/1170 e 1172/1175), admitiu o recurso especial interposto pelo Sindicato dos Médicos do Distrito Federal e inadmitiu o apelo especial interposto pelo SINDSAÚDE – Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde de Brasília-DF. Ambas as partes interpuseram recursos extraordinários que, porém, restaram sobrestados. O STJ, por sua vez, ao analisar o apelo manejado pelo Sindicato dos Médicos, discorreu que este ajuizara ação de conhecimento visando receber a extinta contribuição sindical compulsória e que o SINDSAUDE agitou oposição contra tal pretensão. Prossegue a Corte Superior relatando que este TJDFT, à época, proferiu julgamento conjunto, publicando acórdãos simultâneos em ambas as ações, e, na oportunidade, reconheceu a incompetência absoluta para o julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho. Contra tais acórdãos foram interpostos os recursos cabíveis, gerando o AREsp 1.748.676-DF, referente ao processo da ação de conhecimento, atual REsp 2.008.914-DF, e o REsp 1.875.286-DF, referente ao presente feito - a oposição. Contudo, esclarece o Ministro Relator que somente os autos relativos à ação de conhecimento foram remetidos a este Tribunal de origem em face da afetação do RE 1. 089. 282/ AM – Tema 994. Razão pela qual, decidido o referido precedente e encaminhado o feito à turma julgadora, o colegiado somente se manifestou na ação originária, reapreciando a matéria para retificar o acórdão originário e adequá-lo ao entendimento consolidado pelo STF no Tema 994. Assim, considerando a prejudicialidade dos processos e, sob pena de supressão de instância e permanência de decisões contraditórias, o STJ determinou a devolução destes autos, “a fim de que seja realizado o juízo de retratação também no âmbito da oposição (Processo n. 2014.01.1.061588-2, que culminou no REsp. n. 1.875.286-DF) e que, após, os processos caminhem juntos” (ID. 52570941, grifos do original). A ementa do referido paradigma, RE 1. 089. 282/ AM – Tema 994, é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 994. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. 1. Controvérsia relativa à competência para processar e julgar demandas nas quais se discutem o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário, questão não abrangida pela ADI n. 3.395. 2. Competência da Justiça comum para apreciar causas que sejam instauradas entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 3. Fixação da tese: Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário. Recurso extraordinário provido. (RE 1.089.282, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 4/2/2021). Por sua vez, o acórdão recorrido decidiu que (ID 15716179, fls. 614/630): DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃODE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DO SINDMÉDICO/DF DE RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECEBER CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS OCUPANTES DE CARGO PRIVATIVO DE MÉDICO. OPOSIÇÃO APRESENTADA PELO SINDSAÚDE/DF. INVOCAÇÃO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DA MESMA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DISCUSSÃO EM TORNO DA REPRESENTAÇÃO SINDICAL, PARA FINS DE REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, III, DA CF/88. PRECEDENTES DO STF, STJ E TJDFT. SENTENÇA CASSADA. AUTOS REMETIDOS À JUSTIÇA LABORAL. 1.Apelação interposta pelo autor, SINDMÉDICO/DF, contra sentença proferida em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Distrito Federal (autos principais 2012.01.1.166372-9) e apelação interposta pelo Sindicato Dos Empregados Em Estabelecimento De Serviços De Saúde De Brasília - SINDSAÚDE/DF, nos autos da oposição (2014.01.1.061588-2). 2.Discussão em torno de quem efetivamente representa a categoria profissional dos servidores que exercem cargos privativos de médicos, no Distrito Federal, se o SINDMÉDICO/DF ou o SINDSAÚDE/DF, para fins de recebimento da contribuição sindical prevista nos arts. 578 e seguintes da CLT, a ser descontada das remunerações dos trabalhadores. 2.1. A controvérsia tem pertinência, porque, de acordo com o princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8o, II, da Constituição Federal, "é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município". 2.2. A demanda deve ser processada e julgada pela Justiça Laboral. Porquanto não se trata de lide movida contra o Poder Público por servidor público subordinado ao regimento estatutário, mas sim ação que envolve representação sindical, para fins de repasse da contribuição compulsória de servidores públicos, o que atrai a aplicação do art. 114, inciso III, da Constituição Federal, que atribui à Justiça Especializada o julgamento das "ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores". 3.Jurisprudência: 3.1. Do STF: "Questionamento em torno da competência para o processamento de causas que versem sobre recolhimento de contribuição sindical. Reconhecimento da competência da justiça do trabalho." (Rcl 9836 AgR-ED, Relator(a): Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 06-02-2017). 3.2. Do TJDFT: "Evidenciado que a ação não discute relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo entre o servidor e o Poder Público, mas o litígio formado acerca da representatividade sindical da categoria individualizada, para fins de repasse de contribuição sindical compulsória dos servidores públicos, é forçoso reconhecer a subsunção da lide à norma constitucional inserta no inciso III do artigo 114, segundo a qual, 'compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores'." (20130110292410APC, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 17/10/2017). 4.Sentença cassada. Reconhecida a competência da Justiça do Trabalho. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029